Tribunal: TJMT
Processo: 1012093-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Recurso de Embargos de Declaração n. 1025304-06.2020.811.0000
Embargante: Bruna Sumenssi Xavier
Embargado: Governador do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR –REQUISITOS – NÃO CONSTATAÇÃO - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há falar em omissão, quando os argumentos lançados nos Embargos de Declaração se mostram devidamente apreciados na decisão objurgada.
2. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 47718467), oposto por Bruna Sumenssi Xavier, em face da decisão monocrática, por mim prolatada, pela qual indeferi a liminar por ela vindicada na ação mandamental, impetrada contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado em não conceder a nomeação à Impetrante, em caráter efetivo, dada sua classificação em concurso público.
A Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa, no que tange ao seu pedido de justiça gratuita, e obscura, por não reconhecer-lhe o direito à imediata nomeação e posse pretendidas, porquanto, em seu entender, a concomitância de condições a ser reconhecida, no caso vertente, para autorizar a concessão liminar, não diria respeito à existência de vaga e ao seu preenchimento de forma irregular, mas à existência de vaga e à manifestação inequívoca da administração quanto à necessidade do seu provimento.
Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (id. 50066950).
Eis a síntese.
Decido.
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão e obscuridade na decisão monocrática hostilizada.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.
In casu, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que a decisão embargada foi omissa, no que tange ao pedido de justiça gratuita formulado na exordial, e obscura, porque, para a concessão da liminar pretendida, bastaria a demonstração quanto à existência de vaga e à manifestação inequívoca da administração quanto à necessidade do seu provimento, sendo prescindível a comprovação da nomeação irregular.
A omissão alegada é, todavia, despropositada, evidenciando a mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria, já analisada, na fase da cognição não exauriente.
Afinal, o Mandado de Segurança é ação gratuita, conforme previsão contida no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim diz:
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, 20 Constituição do Estado de Mato Grosso na forma da lei.
Ademais, ainda que assista o direito à Impetrante, ora Embargante, o que se constatará por ocasião do julgamento do mérito mandamental, a questão, no momento, cinge-se ao seu pedido liminar, cujo deferimento exige o preenchimento de requisitos que, na fase de cognição sumária, não identifiquei.
Como assinalado na decisão embargada, a parte Impetrante não alcançou o status de aprovada, mas de classificada, o que, a princípio, confere-lhe a mera expectativa do direito à nomeação, a qual se convolaria no direito de nomeação se comprovadas a existência de vaga e a contratação irregular.
Não sendo esse o caso, necessário considerar o fato de que ainda não escoado o prazo de validade do certame, o que demanda o respeito à discricionariedade, de que é dotada a Administração Pública, de nomear os candidatos, habilitados em concurso, conforme o interesse público e a viabilidade orçamentária.
Sabe-se que se tem por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não é o caso.
Por obscura, diz-se da decisão cuja redação não é suficientemente clara, dificultando a sua compreensão ou interpretação.
Como visto, nem um, nem outro, é o caso dos autos.
Não há, pois, considerar a decisão embargada omissa ou obscura, pelo simples fato de ter adotado entendimento que contraria a pretensão da parte Embargante.
Com efeito, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de Embargos, evidenciando-se, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.